Tribunal: TJDFT
Processo: 0009182-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0009182-91.2017.8.07.0018 Apelante(s) URBANIZADORA PARANOAZINHO S. A. Apelado(s) RENATO RODRIGUES BARBOSA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por Urbanizadora Paranoazinho S. A. diante de sentença (ID 20221108) proferida nos autos de ação de conhecimento movida em desfavor de Renato Rodrigues Barbosa. Não obstante, antes do julgamento do recurso a apelante, por meio da petição de ID 20700984, informa que as partes firmaram acordo, conforme documento de ID 20709985, pleiteando a extinção do feito por força do ajuste celebrado entre as partes. Entretanto, vê-se que somente o advogado da autora, aqui recorrente, subscreve o requerimento de homologação do acordo, ao tempo em que o expediente juntado ao processo trata-se de “COMPROMISSO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA, EM DECORRÊNCIA DE TRANSAÇÃO DE DIREITOS (DORAVANTE “COMPROMISSO”)”, assinado apenas pelas partes. Nesse contexto, intimem-se as partes para formular, em termos, o pedido homologatório, notadamente por ambos os patronos, os quais devem apresentar mandato com poderes para transigir. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 20 outubro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator